Tribunal: STF
Processo: ARE 1455263
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Legitimidade ativa de sindicatos de trabalhadores para mover ação civil pública. Pronunciamento do Tribunal de origem de que o direito pertence à entidade de previdência privada, e não à categoria profissional. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Argumento quanto à não titularidade do direito pleiteado não rebatido no recurso extraordinário. Incidência da Súmula 283 do STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.